Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA - PRONUNCIAMENTO SOBRE APENAS UM DOS DOIS PEDIDOS DEDUZIDOS - TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DE MULTA – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA ANTERIOR – PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. NULIDADE DA MULTA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. In casu, narra a autora que é proprietária de unidade residencial localizada no Edifício Tower Residence e que recebeu multa no valor de R$ 240,00 por violação a norma do Regimento Interno do Condomínio referente a depósitos no subsolos e terrenos contíguos ao edifício de materiais retirados dos apartamentos. Alega que o Regimento Interno prevê aplicação de advertência no caso de cometimento da primeira infração, sendo multado no caso de reincidência. Requer a declaração de nulidade da multa aplicada e a condenação do Condomínio réu na obrigação de devolver a quantia paga. O pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade da multa, sem, porém, analisar o pedido de devolução da quantia paga, o que acarretou a interposição do presente recurso.
3. A sentença citra petita é eivada de vício processual cuja nulidade alcança, no caso concreto, tão somente a temática omitida, e não a sentença por completo (utile per inutile non viciatur). No caso, a sentença examinou apenas parte da pretensão, pelo que é citra petita, sendo possível, no caso, a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.
4. Passo ao mérito. Consoante o disposto no artigo 1.336 do Código Civil os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se a eventual aplicação de multa. O ato punitivo deverá observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV da Constituição Federal, por aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, de há muito acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 201.819).
5. Dispõe o § 3o do art. 57 do Regimento Interno do Condomínio do Edifício Tower Residence que “Os atos cometidos em desacordo com as regras deste regimento, sujeitarão os seus autores às seguintes penalidades advertência, na primeira infração; multa, na reincidência, e aplicação da maior multa, em valor dobrado, em caso de terceira ocorrência da mesma infração, considerando, para fins de reincidência, o prazo de um ano” (ID 18581394 - Pág. 21).
6. Dessa forma, viola o Regimento Interno a aplicação de penalidade de multa sem que haja anterior aplicação de advertência.
7. A requerente juntou aos autos comprovante de pagamento da multa no valor de R$ 240,00, quantia que deve ser restituída à autora ante a declaração de nulidade da infração que aplicou a penalidade de multa (ID 18581380 - Pág. 19/20).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reconhecer que a sentença é citra petita e para julgar procedente o pedido de devolução da quantia paga e para acrescentar ao dispositivo a condenação do réu na devolução da quantia de R$ 240,00 atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir de 10/11/2019 acrescida de juros mensais de 1%, contados a partir da citação.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.